Tribunal: TJDFT
Processo: 0713135-28.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713135-28.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLARI SONAGLIO DESPACHO Esclareça o DISTRITO FEDERAL a qual decisão se referem os embargos declaratórios opostos em 04.05.2020 (proferido despacho de mero expediente, em 29.03.2020, para os fins do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015). Cumprida a determinação, conclusos. Brasília, 14 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal